Tribunal: TJES
Processo: 0000349-28.2015.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Horas Extras; Adicional de Insalubridade; Adicional de Serviço Noturno; Adicional por Tempo de Serviço; Salário-Família
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000349-28.2015.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO

APELADO: FABIANO DONADIO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÉDIO. REFORMA DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível interposta por servidor municipal, para majorar de 20% para 40% o adicional de insalubridade de que é titular em razão do exercício da função de motorista de ambulância. O agravante sustenta a ausência de entendimento dominante que autorizasse o julgamento monocrático, além de argumentar que as atividades desempenhadas pelo agravado se enquadram, nos termos da NR-15, apenas como insalubridade em grau médio, inexistindo contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Estabelecer se o servidor, na condição de motorista de ambulância, faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) ou apenas em grau médio (20%).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização do adicional de insalubridade em grau máximo depende, segundo o Anexo XIV da NR-15 do MTE, de contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas ou com objetos de seu uso não esterilizados, o que não restou comprovado nos autos.

4. Laudo pericial judicial aponta que o agravado exerce atividades com exposição habitual a agentes biológicos, sem, contudo, demonstrar a condição específica exigida para o enquadramento em grau máximo, razão pela qual o adicional devido é de grau médio (20%).

5. Prevalece a orientação do STJ no sentido de que o pagamento do adicional de insalubridade deve observar estritamente a comprovação técnica pericial e os parâmetros legais estabelecidos pelas normas regulamentadoras
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de adicional de insalubridade em grau máximo exige prova de contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, conforme prevê o Anexo XIV da NR-15.

2. Motoristas de ambulância que não comprovam tal condição fazem jus apenas ao adicional de insalubridade em grau médio (20%).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 18/02/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR):-
MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
interpôs recurso de agravo interno em face da decisão monocrática id 7841288, por meio da qual o relator originário deu parcial provimento ao recurso de apelo interposto por
FABIANO DONADIO
para elevar de 20% (vinte por cento) para 40% (quarenta por cento) o percentual devido ao recorrente a título de adicional de insalubridade, mantendo incólume as demais disposições da sentença recorrida.

O agravante sustenta (razões id 8278116), em síntese, que não há entendimento dominante sobre o tema discutido no recurso de apelo, de tal modo que não está autorizado o julgamento monocrático, nos termos do art. 932 do CPC.

Defende, ademais, que as atividades desenvolvidas pelo servidor agravado não podem ser enquadradas em uma das situações previstas pela Norma Regulamentadora nº 15 como insalubridade em grau máximo, mas sim em grau médio, já que os motoristas de ambulância não mantém contato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, o que restou confirmado pela testemunha ouvida em juízo.

Com base nessas considerações, postula a reforma da decisão agravada, a fim de que esta c. Terceira Câmara Cível negue ao seu recurso de apelo.

Embora devidamente intimado, o agravado não apresentou resposta recursal (vide certidão id 9068367).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

*

A SRA. ADVOGADA THAIS BÁRBARA GOMES:-

Excelentíssimo senhor Presidente e Relator, na pessoa do qual cumprimento aos demais julgadores, colegas serventuários, e demais colegas que se fazem presentes.

Cuide-se, pois, de agravo interno em desfavor de decisão monocrática proferida pela Terceira Câmara Civil deste Tribunal, na qual majorou o adicional de insalubridade de 20% para 30% do recorrente.

A decisão monocrática foi proferida sob o fundamento de que o entendimento já estaria consolidado neste egrégio Tribunal.

No entanto, Excelência, no dia 3 de novembro de 2023, ou seja, cinco meses antes, foi proferido uma decisão, um acórdão, inclusive pela Terceira Câmara Civil em processos similares, digamos até idênticos, em decisões convergentes, no qual manteve a sentença de piso que fixou o adicional de instabilidade em 20%.

Os processos analisados, tanto do acórdão paradigma, tanto o que está sendo tratado na presente sessão, são iguais porque foram demandados em face da mesma pessoa jurídica, o Município de Dores do Rio Preto, por servidores que laboram no mesmo departamento, com as mesmas funções. Inclusive os processos foram conduzidos simultaneamente, tendo como o mesmo perito, os mesmos quesitos, assistentes técnicos, a mesma audiência de instrução e julgamento, testemunhas, inclusive a sentença foi proferida simultaneamente.

Diga-se, portanto, que sabiamente, assim como proferido no acórdão paradigma, que manteve o adicional de insalubridade em 20%, não ficou comprovado nos autos que o servidor elaborava sob a influência de agentes insalubres que dessem a ele o adicional de insalubridade em grau máximo.

E aqui eu peço vênia para citar um trecho importante do julgamento que fala: muito embora haja prova do transporte e manejo de pessoas enfermas e acidentadas ao grau máximo de insalubridade pretendido pelo autor recorrente, a norma de regência exige mais, exige o trato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, ou seus objetos circunstâncias específicas da qual não faz prova o autor.

E é justamente esse fundamento que o Município requer a manutenção da sentença de piso, assim como foi fixada no acórdão paradigma.

Em nenhum momento nos autos, no laudo pericial, ficou comprovado que ele exerce aquelas atividades previstas na norma como insalubres em grau máximo. E assim, pelo princípio da especialidade, estaria ele sujeito ao adicional de insalubridade em grau médio, já que o mesmo ele desempenha as suas atividades em transporte de pessoas e serviços de urgências médicas.

Em nenhum momento faz prova o autor, ou o laudo pericial de que o mesmo estaria desempenhando suas funções em ambientes de isolamento. Ambientes de isolamento esses, que pressupõe ambientes em clínicas, ambientes hospitalares, com pacientes que foram diagnosticados com aquelas doenças infectocontagiosas.

E assim Excelência, o acórdão paradigma também teve seu trânsito em julgado já certificado por esse Tribunal, e é justamente esse o motivo que leva o Município a requerer a manutenção da sentença de piso, mantendo a fixação do adicional de insalubridade em 20%.

Muito obrigada.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR):-Cumprimento a ilustre advogada.

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo interno e passo a analisar suas razões como segue.

Na origem,
FABIANO DONADIO
ajuizou esta ação de cobrança retroativa de adicional de insalubridade em face do
MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
, sustentando, em sua inicial, que desde a data de 01 de abril de 2004 exerce a função de motorista de ambulância e não recebeu adicional de insalubridade, horas extras, adicional noturno e outros benefícios referentes ao exercício do seu cargo, apesar da exposição a condições insalubres em suas atividades laborais.

Após regular instrução probatória, a juíza
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em sentença com o seguinte dispositivo:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, nos seguintes termos:

1) RECONHEÇO que o autor (Fabiano Donádio) faz jus ao adicional de insalubridade. CONDENO o (Município do Dores do Rio Preto) a pagar ao autor o adicional de insalubridade, no patamar de 20% (vinte por cento), sobre os vencimentos recebidos por este a partir de 01/04/2004, observando-se a prescrição das parcelas vencidas anteriores ao quinquênio precedente ao ajuizamento da presente ação (10/06/2015), descontando, todavia, os meses já percebidos pelo autor. Correção monetária a partir do ajuizamento da demanda, corrigidos conforme índice oficial adotado pela Fazenda Nacional (IPCA-E), e com incidência juros legais aplicados à caderneta de poupança, devidos desde a data da citação (art. 240, CPC c/c arts. 405 e 406, CC). Valores a serem apurados em liquidação de sentença nos termos do art. 509 e seguintes do CPC.

2) RECONHEÇO que o autor (Fabiano Donádio) faz jus à integralização em seu salário do adicional de insalubridade, com seus devidos reflexos (hora extra, adicional noturno, gratificação natalina, férias e aviso-prévio indenizado), observando-se a prescrição quinquenal. Caso haja resíduos a receber, aplicar-se-á correção monetária a partir do ajuizamento da ação (10/06/2015), corrigidos conforme índice oficial adotado pela Fazenda Nacional (IPCA-E), e com incidência juros legais aplicados à caderneta de poupança, devidos desde a data da citação (art.240, CPC c/c arts. 405 e 406, CC). Valores a serem apurados em liquidação de sentença nos termos do art. 509 e seguintes do CPC.

3) RECONHEÇO que o autor (Fabiano Donádio) faz jus ao adicional por tempo de serviço previsto na Lei n° 006/2002, desde a data de seu ingresso como Servidor Público Municipal, 01/04/2004, até a alteração da mencionada legislação, onde referido adicional passou a vigorar com as disposições da Lei Complementar n° 034/2016. Caso haja resíduos a receber com relação ao adicional por tempo de serviço, aplicar-se-á correção monetária a partir do ajuizamento da ação (10/06/2015), corrigidos conforme índice oficial adotado pela Fazenda Nacional (IPCA-E), e com incidência juros legais aplicados à caderneta de poupança, devidos desde a data da citação (art.240, CPC c/c arts. 405 e 406, CC). Valores a serem apurados em liquidação de sentença nos termos do art. 509 e seguintes do CPC.

4) DEIXO DE ANALISAR o pedido de adicional noturno e a integralização do adicional noturno, vez que a parte Autora não fez juntada nos autos de qualquer documentação que comprove a realização de viagens no horário compreendido como período noturno. DEIXO ainda DE ANALISAR o direito de perceber horas extras e integralização das horas extras ao salário do Autor, vez que não fora comprovado nos autos que o Requerente trabalhava além de sua carga horária prevista em seu estatuto. Por fim, INDEFIRO a concessão do salário-família à parte Autora, eis que seus vencimentos são superiores ao limite estabelecido no art. 32 da Lei Municipal n° 693/2009.

Por todo o explanado, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 487, I, do CPC.

Levando-se em conta que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão, o princípio fundamental do acesso à Justiça e, principalmente, o próprio labor e múnus público do Sr. Perito, que contribuiu de modo decisivo para a solução do caso, FIXO Honorários Periciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme arbitrado pelo expert à fl. 372, que correrão à conta do Requerido. Devendo-se efetuar o depósito/pagamento no BANCO BRADESCO S.A., Agência n° 6777, conta-corrente n° 4261-7, de titularidade do perito Thiago Dan Said, no prazo de 15 (quinze) dias.

Arcará o Requerido com custas e despesas processuais, além de honorários arbitrados em 10% do valor da causa atualizado em favor do patrono do Requerente, por força do artigo 85, do Código de Processo Civil, diante do tempo necessário para o julgamento da demanda, instrução probatória e lapso temporal necessário ao julgamento do feito”.

Irresignado, o servidor interpôs recurso de apelo que foi monocraticamente julgado pelo relator originário, Des. Namyr Carlos de Souza Filho, oportunidade em que foi dado parcial provimento ao recurso para elevar de 20% (vinte por cento) para 40% (quarenta por cento) o percentual devido ao recorrente a título de adicional de insalubridade, mantendo incólume as demais disposições da sentença recorrida.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
interpôs recurso de agravo interno em que sustenta (razões id 8278116), em síntese, que não há entendimento dominante sobre o tema discutido no recurso de apelo, de tal modo que não está autorizado o julgamento monocrático, nos termos do art. 932 do CPC.

Defende, ademais, que as atividades desenvolvidas pelo servidor agravado não podem ser enquadradas em uma das situações previstas pela Norma Regulamentadora nº 15 como insalubridade em grau máximo, mas sim em grau médio, já que os motoristas de ambulância não mantém contato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, o que restou confirmado pela testemunha ouvida em juízo, que afirmou descreveu o que é um ambiente de isolamento.

Com efeito, o recurso de agravo interno parte da premissa de que o adicional de insalubridade é devido aos servidores municipais de acordo com as atividades desenvolvidas, bem como que o percentual aplicado deve estar de acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Discute, tão somente, se, neste caso concreto, as atividades desenvolvidas pelo ora agravado se enquadram naquelas que impõem o pagamento do adicional em grau médio ou em grau máximo.

Diante deste contexto, resta, para a solução da contenda, analisar se a prova produzida nos autos leva ao enquadramento das atividades desenvolvidas pelo ora agravado (motorista de ambulância) em grau médio ou em grau máximo.

Compulsando os autos, verifico que foi realizada prova pericial e testemunhal, além da documental e, de acordo com o laudo pericial de fls. 678/701 - realizado em substituição à perícia documentada no laudo de fls. 292/307 dos autos digitalizados e, após acompanhar todas as etapas das atividades desenvolvidas pelo servidor, o Sr. Perito concluiu a caracterização da insalubridade
em grau máximo
, em especial porque o servidor mantém contato com os pacientes por ele transportados, além de material químico, exatamente como expôs o e. Des. Namyr Carlos de Souza Filho em sua decisão monocrática, ora recorrida.

Vale ressaltar, por oportuno, que considerando o contato mantido pelo servidor com os pacientes que são transportados, não se tem dúvidas acerca da exposição do mesmo a pacientes que eventualmente serão postos em isolamento por doenças infecto-contagiosas, que impõe a caracterização da atividade insalubre em grau máximo.

Desta forma, não somente aqueles profissionais que atuam diretamente nos ambientes isolados das unidades de saúde fazem jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, mas também aqueles que os transportam, eventualmente, para as unidades de saúde ou entre elas.

Diante da caracterização, pela prova produzida nos autos, das atividades desenvolvidas pelo ora agravado como insalubres em grau máximo, não há motivo para a reforma da decisão monocrática ora recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 11/03/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

DIVERGIR

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Eminentes pares, solicitei vista dos autos para apreciar com acuidade a matéria posta sob o crivo desta Terceira Câmara Cível.

Rememoro, que trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
contra a r. decisão monocrática de ID nº 7841288 da lavra do eminente Desembargador originário NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível para elevar de 20% (vinte por cento) para 40% (quarenta por cento) o percentual devido ao recorrente
FABIANO DONADIO
a título de adicional de insalubridade, mantendo incólume as demais disposições da sentença recorrida.

O agravante sustenta (razões ID nº 8278116), em síntese, que não há entendimento dominante sobre o tema discutido no recurso de apelo, de tal modo que não esta autorizado o julgamento monocrático, nos termos do art. 932 do CPC.

Defende, ademais, que as atividades desenvolvidas pelo servidor agravado não podem ser enquadradas em uma das situações previstas pela Norma Regulamentadora nº 15 como insalubridade em grau máximo, mas sim em grau médio, já que os motoristas de ambulância não mantém contato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, o que restou confirmado pela testemunha ouvida em juízo.

O eminente Relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, negou provimento ao recurso, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Compulsando os autos, verifico que foi realizada prova pericial e testemunhal, além da documental e, de acordo com o laudo pericial de fls. 678/701 - realizado em substituição à perícia documentada no laudo de fls. 292/307 dos autos digitalizados e, após acompanhar todas as etapas das atividades desenvolvidas pelo servidor, o Sr. Perito concluiu a caracterização da insalubridade
em grau máximo
, em especial porque o servidor mantém contato com os pacientes por ele transportados, além de material químico, exatamente como expôs o e. Des. Namyr Carlos de Souza Filho em sua decisão monocrática, ora recorrida.

Vale ressaltar, por oportuno, que considerando o contato mantido pelo servidor com os pacientes que são transportados, não se tem dúvidas acerca da exposição do mesmo a pacientes que eventualmente serão postos em isolamento por doenças infecto-contagiosas, que impõe a caracterização da atividade insalubre em grau máximo.

Desta forma, não somente aqueles profissionais que atuam diretamente nos ambientes isolados das unidades de saúde fazem jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, mas também aqueles que os transportam, eventualmente, para as unidades de saúde ou entre elas.

Diante da caracterização, pela prova produzida nos autos, das atividades desenvolvidas pelo ora agravado como insalubres em grau máximo, não há motivo para a reforma da decisão monocrática ora recorrida (...).

Postas estas premissas, a despeito dos judiciosos fundamentos lançados pelo voto de relatoria, peço vênia para inaugurar divergência.

Na origem, FABIANO DONADIO ajuizou ação de cobrança retroativa de adicional de insalubridade em face do MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO, sustentando, em sua inicial, que desde a data de 01 de abril de 2004 exerce a função de motorista de ambulância e não recebeu adicional de insalubridade, horas extras, adicional noturno e outros benefícios referentes ao exercício do seu cargo, apesar da exposição a condições insalubres em suas atividades laborais
.

Sopesa-se aqui o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “
o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.953.114/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023, STJ).

A juíza
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, fundamentando que:

(...)

O Laudo Pericial de fls. 678/701, concluiu que o reclamante, nas suas atividades laborais, estava exposto de modo habitual e permanente a agentes insalubres, conforme preconizado pela NR-15 e seus anexos.

Pois bem.

O anexo XIV da NR-15 do MTE dispõe que:

"
ANEXO N° 14

AGENTES BIOLÓGICOS

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.

Insalubridade de grau máximo.

Trabalho ou operações, em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

- esgotos (galerias e tanques); e

- lixo urbano (coleta e industrialização).

Insalubridade de grau médio
:

Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto- contagiante, em:

- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados);

- hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais);

- contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos;

- laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico);

- gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se somente ao pessoal técnico);

- cemitérios (exumação de corpos);

- estábulos e cavalariças; e

- resíduos de animais deteriorados."

Ou seja, pela leitura da norma que regula a questão, conclui-se que como nos hospitais e postos de atendimento não existem somente pacientes com doenças infectocontagiosas e em isolamento, a norma técnica estabelece o grau médio. Norma que deve ser seguida nesta lide, eis que o Requerente não comprovou nos autos que só efetua o transporte/atendimento de pacientes com doenças infectocontagiosas e em isolamento. Para os demais casos, de contato permanente com pacientes com doenças infectocontagiosas em isolamento, o que não é o caso da parte autora, estabelece o grau máximo.

Registre-se que o contato do Requerente pode ser habitual, como afirmou o perito, mas não é permanente, até porque não havia contato apenas com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas.

A insalubridade por agentes biológicos é inerente à atividade, isto é, não há eliminação com medidas aplicadas ao ambiente nem neutralização com o uso de EPI, por essa razão é que a parte Autora faz jus, portanto, ao adicional de grau médio, qual seja, 20% (vinte por cento), cabendo o grau máximo apenas no caso de contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados.

Importante ressaltar a precisa orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
O magistrado tem liberdade para a apreciação das provas acostadas aos autos conforme as peculiaridades do caso, impondo-se a ele, tão-somente, a exposição dos motivos formadores do seu convencimento
”. (STJ - AgInt no AREsp n. 759.395/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 14/12/2017).

Registre-se, que foram elaborados dois laudos periciais, sendo que o primeiro, muito embora impugnado, apontou que o apelante ora agravado faz
jus
ao pagamento de adicional de insalubridade em 20%, conforme fls. 292/307, ao dispor que: “
Após acompanhar todas as etapas das atividades realizadas pelo reclamante foi possível constatar que a exposição, É CARACTERIZADA COMO INSALUBRE DE GRAU MEDIO (20%), em decorrência a exposição a agentes biológicos conforme anexo-14 da NR-15
”.

Com a devida vênia ao entendimento encampado pelo eminente relator, muito embora haja prova do transporte e manejo de pessoas enfermas e acidentadas, ao grau máximo de insalubridade pretendido pelo apelante ora agravado a norma de regência exige mais, exige o trato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas ou seus objetos.

À vista de tais considerações, de fato a NR 15 da Portaria 3214/78 do MTE estabelece que motoristas em contato com pacientes, animais ou com material infecto- contagiante, como em ambulâncias, estão expostos a condições de insalubridade de grau médio .

Neste sentido, cumpre pontuar que o servidor não desempenha nenhuma atividade relacionada ao adicional de insalubridade em grau máximo. Ou seja, somente é devido o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo ao empregado que trabalhe em contato permanente com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas em área de isolamento, onde se verifica o tratamento especializado, o que não é o caso dos autos.

E mais, em recente julgamento proferido por esta colenda 3ª Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do processo nº 0000350-13.2015.8.08.0018, inclusive com a mesma causa de pedir e pedido, e, envolvendo de igual forma servidor do Município de Dores do Rio Preto que desenvolve a mesma função de motorista do apelante ora agravado, foi definido como voto do relator acompanhado a unanimidade, ausência de direito a percentual máximo do adicional de insalubridade, conforme segue:

(...) No que toca a
insalubridade
, note-se, portanto, a exigência de lei própria regulamentando a matéria pelos entes federados, em suas respectivas esferas, para viabilizar a extensão dos direitos sociais aos servidores públicos, sendo, ademais, vedado ao Poder Judiciário aumentar ou conceder verbas remuneratórias sob fundamento de isonomia ou analogia, consoante a ratio da Súmula Vinculante nº 37
1
, sob pena de atuar como legislador positivo e ofender o Princípio da Separação dos Poderes (artigo 2º, da CF/88).

Na hipótese, reclama o Autor Apelante fazer jus ao adicional em seu grau máximo (40%), uma vez que no exercício de sua função de motorista, via-se obrigado a transportar pacientes e acidentados no Município de Dores do Rio Preto a hospitais próximos, o fazendo sem ajuda de pessoal especializado, dizendo, assim, ter contato com agentes nocivos infectantes.

De fato, tal realidade não é negada pela Municipalidade, que, inclusive, pagava ao Autor o adicional de insalubridade, contudo em seu grau médio (20%).

Nesse contexto, não vejo como descurar da sentença recorrida ao asseverar a ausência de direito a percentual máximo.

A perícia realizada nos autos atesta que o Autor estava exposto de modo habitual e permanente a agentes insalubres, na forma definida na NR-15, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Em seu Anexo XIV, a Norma Regulamentadora – 15, ao dispor sobre agentes biológicos, apregoa:

“Insalubridade de
grau máximo
Trabalho ou operações, em contato permanente com:

-
pacientes em isolamento
por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

- esgotos (galerias e tanques); e - lixo urbano (coleta e industrialização).”

Na concretude do caso, muito embora haja prova do transporte e manejo de pessoas enfermas e acidentadas, ao grau máximo de insalubridade pretendido pelo Autor-Recorrente a norma de regência exige mais, exige o trato com pacientes em
isolamento
por
doenças infectocontagiosas
ou seus objetos, circunstância específica da qual
não faz prova o Autor.

Nesse contexto, com a devida vênia ao eminente relator, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de agravo interno e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão monocrática recorrida, mantendo-se a sentença de primeiro grau, que fixou o adicional de insalubridade em 20% (vinte por cento).

É como, respeitosamente, voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA -

Senhor Presidente, acompanho a divergência.

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Também estou acompanhando a divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-Fica convocada a eminente Desembargadora Heloísa Cariello para conclusão do julgamento.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 08/04/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Eminentes pares, vieram-me os autos para composição de quórum ampliado na forma do art. 942, do CPC.

O eminente Relator,
Des. Carlos Simões Fonseca
, negou provimento ao
agravo interno
interposto pelo
Município de Dores do Rio Preto
contra a decisão monocrática proferida pelo eminente
Des. Namyr Carlos de Souza Filho
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Fabiano Donadio
, majorando de 20% (grau médio) para 40% (grau máximo) o adicional de insalubridade a ele devido.

Sobreveio, contudo, divergência inaugurada pelo eminente
Des. Fernando Estevam Bravin Ruy
, sustentando, em voto igualmente técnico e embasado, que, à luz da NR 15 da Portaria 3214/78 do MTE, “
muito embora haja prova do transporte e manejo de pessoas enfermas e acidentadas, ao grau máximo de insalubridade pretendido pelo apelante ora agravado a norma de regência exige mais, exige o trato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas ou seus objetos
”, concluindo que o apelante “
não desempenha nenhuma atividade relacionada ao adicional de insalubridade em grau máximo
”, conclusão sufragada pela eminente
Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
e pelo eminente
Des. Sérgio Ricardo de Souza
.

Pois bem.

Do exame que fiz dos autos, cheguei à mesma conclusão esposada no voto divergente.

Isso porque comungo do entendimento de que, a teor do que dispõe a Portaria n. 3.214/78, NR 15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho, “
somente é devido o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo ao empregado que trabalhe em contato permanente com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas em área de isolamento, onde se verifica o tratamento especializado,
o que não é o caso dos autos”.

Deste modo, tal como ressaltado no voto divergente, verifica-se não há prova de que o apelante, no desempenho da função de motorista de ambulância, possui contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, não havendo que se falar em pagamento do adicional em seu grau máximo (40%), mas sim em grau médio (20%).

Assim, pedindo vênia ao eminente Relator,
acompanho a divergência
, para conhecer do agravo interno interposto pelo Município de Dores do Rio Preto e, no mérito, dar-lhe provimento, para reformar a decisão monocrática recorrida e, via de consequência, manter a sentença que fixou o adicional de insalubridade em 20% (vinte por cento).

É como voto.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA –
DIVERGIR

Eminentes pares, solicitei vista dos autos para apreciar com acuidade a matéria posta sob o crivo desta Terceira Câmara Cível.

Rememoro, que trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO

contra a r. decisão monocrática de ID nº 7841288 da lavra do eminente Desembargador originário NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível para elevar de 20% (vinte por cento) para 40% (quarenta por cento) o percentual devido ao recorrente
FABIANO DONADIO
a título de adicional de insalubridade, mantendo incólume as demais disposições da sentença recorrida.

O agravante sustenta (razões ID nº 8278116), em síntese, que não há entendimento dominante sobre o tema discutido no recurso de apelo, de tal modo que não esta autorizado o julgamento monocrático, nos termos do art. 932 do CPC.

Defende, ademais, que as atividades desenvolvidas pelo servidor agravado não podem ser enquadradas em uma das situações previstas pela Norma Regulamentadora nº 15 como insalubridade em grau máximo, mas sim em grau médio, já que os motoristas de ambulância não mantém contato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, o que restou confirmado pela testemunha ouvida em juízo.

O eminente Relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, negou provimento ao recurso, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Compulsando os autos, verifico que foi realizada prova pericial e testemunhal, além da documental e, de acordo com o laudo pericial de fls. 678/701 - realizado em substituição à perícia documentada no laudo de fls. 292/307 dos autos digitalizados e, após acompanhar todas as etapas das atividades desenvolvidas pelo servidor, o Sr. Perito concluiu a caracterização da insalubridade
em grau máximo
, em especial porque o servidor mantém contato com os pacientes por ele transportados, além de material químico, exatamente como expôs o e. Des. Namyr Carlos de Souza Filho em sua decisão monocrática, ora recorrida.

Vale ressaltar, por oportuno, que considerando o contato mantido pelo servidor com os pacientes que são transportados, não se tem dúvidas acerca da exposição do mesmo a pacientes que eventualmente serão postos em isolamento por doenças infecto-contagiosas, que impõe a caracterização da atividade insalubre em grau máximo.

Desta forma, não somente aqueles profissionais que atuam diretamente nos ambientes isolados das unidades de saúde fazem jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, mas também aqueles que os transportam, eventualmente, para as unidades de saúde ou entre elas.

Diante da caracterização, pela prova produzida nos autos, das atividades desenvolvidas pelo ora agravado como insalubres em grau máximo, não há motivo para a reforma da decisão monocrática ora recorrida (...).

Postas estas premissas, a despeito dos judiciosos fundamentos lançados pelo voto de relatoria, peço
vênia
para inaugurar divergência.

Na origem,
FABIANO DONADIO
ajuizou ação de cobrança retroativa de adicional de insalubridade em face do
MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
, sustentando, em sua inicial, que desde a data de 01 de abril de 2004 exerce a função de motorista de ambulância e não recebeu adicional de insalubridade, horas extras, adicional noturno e outros benefícios referentes ao exercício do seu cargo, apesar da exposição a condições insalubres em suas atividades laborais
.

Sopesa-se aqui o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “
o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores
”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.953.114/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023, STJ).

A juíza
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, fundamentando que:

(...)

O Laudo Pericial de fls. 678/701, concluiu que o reclamante, nas suas atividades laborais, estava exposto de modo habitual e permanente a agentes insalubres, conforme preconizado pela NR-15 e seus anexos.

Pois bem.

O anexo XIV da NR-15 do MTE dispõe que:

"
ANEXO N° 14

AGENTES BIOLÓGI
COS

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.

Insalubridade de grau máximo.

Trabalho ou operações, em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

- esgotos (galerias e tanques); e

- lixo urbano (coleta e industrialização).

Insalubridade de grau médio
:

Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto- contagiante, em:

- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados);

- hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais);

- contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos;

- laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico);

- gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se somente ao pessoal técnico);

- cemitérios (exumação de corpos);

- estábulos e cavalariças; e

- resíduos de animais deteriorados."

Ou seja, pela leitura da norma que regula a questão, conclui-se que como nos hospitais e postos de atendimento não existem somente pacientes com doenças infectocontagiosas e em isolamento, a norma técnica estabelece o grau médio. Norma que deve ser seguida nesta lide, eis que o Requerente não comprovou nos autos que só efetua o transporte/atendimento de pacientes com doenças infectocontagiosas e em isolamento. Para os demais casos, de contato permanente com pacientes com doenças infectocontagiosas em isolamento, o que não é o caso da parte autora, estabelece o grau máximo.

Registre-se que o contato do Requerente pode ser habitual, como afirmou o perito, mas não é permanente, até porque não havia contato apenas com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas.

A insalubridade por agentes biológicos é inerente à atividade, isto é, não há eliminação com medidas aplicadas ao ambiente nem neutralização com o uso de EPI, por essa razão é que a parte Autora faz jus, portanto, ao adicional de grau médio, qual seja, 20% (vinte por cento), cabendo o grau máximo apenas no caso de contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados (...).

Importante ressaltar a precisa orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
O magistrado tem liberdade para a apreciação das provas acostadas aos autos conforme as peculiaridades do caso, impondo-se a ele, tão-somente, a exposição dos motivos formadores do seu convencimento
”. (STJ - AgInt no AREsp n. 759.395/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 14/12/2017).

Registre-se, que foram elaborados dois laudos periciais, sendo que o primeiro, muito embora impugnado, apontou que o apelante ora agravado faz
jus
ao pagamento de adicional de insalubridade em 20%, conforme fls. 292/307, ao dispor que: “
Após acompanhar todas as etapas das atividades realizadas pelo reclamante foi possível constatar que a exposição, É CARACTERIZADA COMO INSALUBRE DE GRAU MEDIO (20%), em decorrência a exposição a agentes biológicos conforme anexo-14 da NR-15
”.

Com a devida vênia ao entendimento encampado pela eminente relator, muito embora haja prova do transporte e manejo de pessoas enfermas e acidentadas, ao grau máximo de insalubridade pretendido pelo apelante ora agravado a norma de regência exige mais, exige o trato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas ou seus objetos.

À vista de tais considerações, de fato a NR 15 da Portaria 3214/78 do MTE estabelece que motoristas em contato com p
acientes, animais ou com material infecto- contagiante
, como em ambulâncias, estão expostos a condições de insalubridade de grau médio.

Neste sentido, cumpre pontuar que o servidor não desempenha nenhuma atividade relacionada ao adicional de insalubridade em grau máximo. Ou seja, somente é devido o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo ao empregado que trabalhe em contato permanente com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas em área de isolamento, onde se verifica o tratamento especializado, o que não é o caso dos autos.

E mais, em recente julgamento proferido por esta colenda 3ª Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do processo nº 0000350-13.2015.8.08.0018, inclusive com a mesma causa de pedir e pedido, e, envolvendo de igual forma servidor do Município de Dores do Rio Preto que desenvolve a mesma função de motorista do apelante ora agravado, foi definido como voto do relator acompanhado a unanimidade, ausência de direito a percentual máximo do adicional de insalubridade, conforme segue:

(...) No que toca a
insalubridade
, note-se, portanto, a exigência de lei própria regulamentando a matéria pelos entes federados, em suas respectivas esferas, para viabilizar a extensão dos direitos sociais aos servidores públicos, sendo, ademais, vedado ao Poder Judiciário aumentar ou conceder verbas remuneratórias sob fundamento de isonomia ou analogia, consoante a
ratio
da Súmula Vinculante nº 37
1
, sob pena de atuar como legislador positivo e ofender o Princípio da Separação dos Poderes (artigo 2º, da CF/88).

Na hipótese, reclama o Autor Apelante fazer jus ao adicional em seu grau máximo (40%), uma vez que no exercício de sua função de motorista, via-se obrigado a transportar pacientes e acidentados no Município de Dores do Rio Preto a hospitais próximos, o fazendo sem ajuda de pessoal especializado, dizendo, assim, ter contato com agentes nocivos infectantes.

De fato, tal realidade não é negada pela Municipalidade, que, inclusive, pagava ao Autor o adicional de insalubridade, contudo em seu grau médio (20%).

Nesse contexto, não vejo como descurar da sentença recorrida ao asseverar a ausência de direito a percentual máximo.

A perícia realizada nos autos atesta que o Autor estava exposto de modo habitual e permanente a agentes insalubres, na forma definida na NR-15, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Em seu Anexo XIV, a Norma Regulamentadora – 15, ao dispor sobre agentes biológicos, apregoa:

“Insalubridade de
grau máximo
Trabalho ou operações, em contato permanente com:

-
pacientes em isolamento
por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

- esgotos (galerias e tanques); e - lixo urbano (coleta e industrialização).”

Na concretude do caso, muito embora haja prova do transporte e manejo de pessoas enfermas e acidentadas, ao grau máximo de insalubridade pretendido pelo Autor-Recorrente a norma de regência exige mais, exige o trato com pacientes em
isolamento
por
doenças infectocontagiosas
ou seus objetos, circunstância específica da qual
não faz prova o Autor
. (...)

Nesse contexto, com a devida vênia ao eminente relator, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de agravo interno e, no mérito,
DAR
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão monocrática recorrida, mantendo-se a sentença de primeiro grau, que fixou o adicional de insalubridade em 20% (vinte por cento).

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL

ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Município de Dores do Rio Preto
contra a decisão monocrática (ID nº 7841288), proferida pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que deu parcial provimento à apelação cível de
Fabiano Donadio
, majorando de 20% para 40% o percentual devido a título de adicional de insalubridade, mantendo as demais disposições da sentença.

Nas razões recursais (ID nº 8278116), o agravante sustenta, em síntese, que a matéria discutida não possui entendimento dominante que autorizasse o julgamento monocrático, nos termos do art. 932 do CPC. Acrescenta que
as atividades do servidor agravado deveriam ser classificadas como insalubridade em grau médio, e não máximo, tendo em vista que, conforme depoimento testemunhal, o motorista de ambulância não mantinha contato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas.

O eminente Relator,
Desembargador Carlos Simões Fonseca
, negou provimento ao agravo interno, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“(...) Compulsando os autos, verifico que foi realizada prova pericial e testemunhal, além da documental e, de acordo com o laudo pericial de fls. 678/701 - realizado em substituição à perícia documentada no laudo de fls. 292/307 dos autos digitalizados e, após acompanhar todas as etapas das atividades desenvolvidas pelo servidor, o Sr. Perito concluiu a caracterização da insalubridade em grau máximo, em especial porque o servidor mantém contato com os pacientes por ele transportados, além de material químico, exatamente como expôs o e. Des. Namyr Carlos de Souza Filho em sua decisão monocrática, ora recorrida.

Vale ressaltar, por oportuno, que considerando o contato mantido pelo servidor com os pacientes que são transportados, não se tem dúvidas acerca da exposição do mesmo a pacientes que eventualmente serão postos em isolamento por doenças infecto-contagiosas, que impõe a caracterização da atividade insalubre em grau máximo.

Desta fOrma, não somente aqueles profissionais que atuam diretamente nos ambientes isolados das unidades de saúde fazem jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, mas também aqueles que os transportam, eventualmente, para as unidades de saúde ou entre elas.

Diante da caracterização, pela prova produzida nos autos, das atividades desenvolvidas pelo ora agravado como insalubres em grau máximo, não há motivo para a reforma da decisão monocrática ora recorrida (...)”.

Por sua vez, o eminente
Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
inaugurou divergência para
dar provimento ao recurso
, por entender, a partir das provas dos autos e da interpretação da Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, que não estão presentes as condições necessárias para o reconhecimento do grau máximo de insalubridade, pois, embora habitual, o contato do servidor agravado com pacientes não era permanente e não estava limitado apenas àqueles em isolamento por doenças infectocontagiosas ou seus objetos não esterilizados, requisitos essenciais previstos na NR-15 para justificar a elevação do adicional de insalubridade ao patamar máximo de 40%. Em reforço a essa tese, destacou precedente recente da própria Câmara, que decidiu em situação idêntica pela aplicação do grau médio (20%), ressaltando ainda que o Judiciário não pode conceder aumento remuneratório sem previsão legal expressa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Após analisar detidamente a matéria, peço vênia ao eminente Relator para acompanhar a divergência, nos termos que passo a aduzir.

Na origem, o recorrido ajuizou ação de cobrança retroativa de adicional de insalubridade, alegando exposição contínua a condições insalubres no desempenho de suas funções como motorista de ambulância.
A sentença de primeiro grau reconheceu apenas o grau médio (20%), entendimento posteriormente reformado pela decisão monocrática recorrida
.

No caso concreto, embora tenha sido constatado que o agravado, eventualmente, pudesse transportar pacientes com doenças infectocontagiosas,
não há prova de que a exposição a tais pacientes era permanente
, tal como exige o anexo XIV da Norma Regulamentadora n.º 15 do MTE, para fins de caracterização da insalubridade em grau máximo:

"
ANEXO N° 14

AGENTES BIOLÓGICOS

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.

Insalubridade de grau máximo.

Trabalho ou operações, em
contato permanente
com:

-
pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas
, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados [...]”

Vale destacar que a matéria já foi objeto de análise por esta Colenda 3ª Câmara Cível, em caso análogo envolvendo servidor do mesmo Município e na mesma função, restando decidido, à unanimidade, pela inexistência do direito ao adicional em grau máximo (Processo nº 0000350-13.2015.8.08.0018), vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Adicional noturno horas extras. Ausência de prova. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Muito embora haja prova do transporte e manejo de pessoas enfermas e acidentadas, ao grau máximo de insalubridade pretendido pelo Autor-Recorrente a norma de regência exige mais, exige o trato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas ou seus objetos, circunstância específica da qual não faz prova o Autor
. II. Não logrou êxito o Autor em desincumbir-se de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito quanto ao adicional noturno e horas extras, como lhe determina o artigo 373, do CPC. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES – Terceira Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0000350-13.2015.8.08.0018 – Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos – J. 09/11/2023)

Nesses termos, rogando vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy para
CONHECER
do recurso de agravo interno e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão monocrática recorrida, mantendo-se a sentença de primeiro grau, que fixou o adicional de insalubridade em 20% (vinte por cento).

É, respeitosamente, como voto.

V O T O

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo interno e passo a analisar suas razões como segue.

Na origem,
FABIANO DONADIO
ajuizou esta ação de cobrança retroativa de adicional de insalubridade em face do
MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
, sustentando, em sua inicial, que desde a data de 01 de abril de 2004 exerce a função de motorista de ambulância e não recebeu adicional de insalubridade, horas extras, adicional noturno e outros benefícios referentes ao exercício do seu cargo, apesar da exposição a condições insalubres em suas atividades laborais.

Após regular instrução probatória, a juíza
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em sentença com o seguinte dispositivo:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, nos seguintes termos:

1) RECONHEÇO que o autor (Fabiano Donádio) faz jus ao adicional de insalubridade. CONDENO o (Município do Dores do Rio Preto) a pagar ao autor o adicional de insalubridade, no patamar de 20% (vinte por cento), sobre os vencimentos recebidos por este a partir de 01/04/2004, observando-se a prescrição das parcelas vencidas anteriores ao quinquênio precedente ao ajuizamento da presente ação (10/06/2015), descontando, todavia, os meses já percebidos pelo autor. Correção monetária a partir do ajuizamento da demanda, corrigidos conforme índice oficial adotado pela Fazenda Nacional (IPCA-E), e com incidência juros legais aplicados à caderneta de poupança, devidos desde a data da citação (art. 240, CPC c/c arts. 405 e 406, CC). Valores a serem apurados em liquidação de sentença nos termos do art. 509 e seguintes do CPC.

2) RECONHEÇO que o autor (Fabiano Donádio) faz jus à integralização em seu salário do adicional de insalubridade, com seus devidos reflexos (hora extra, adicional noturno, gratificação natalina, férias e aviso-prévio indenizado), observando-se a prescrição quinquenal. Caso haja resíduos a receber, aplicar-se-á correção monetária a partir do ajuizamento da ação (10/06/2015), corrigidos conforme índice oficial adotado pela Fazenda Nacional (IPCA-E), e com incidência juros legais aplicados à caderneta de poupança, devidos desde a data da citação (art.240, CPC c/c arts. 405 e 406, CC). Valores a serem apurados em liquidação de sentença nos termos do art. 509 e seguintes do CPC.

3) RECONHEÇO que o autor (Fabiano Donádio) faz jus ao adicional por tempo de serviço previsto na Lei n° 006/2002, desde a data de seu ingresso como Servidor Público Municipal, 01/04/2004, até a alteração da mencionada legislação, onde referido adicional passou a vigorar com as disposições da Lei Complementar n° 034/2016. Caso haja resíduos a receber com relação ao adicional por tempo de serviço, aplicar-se-á correção monetária a partir do ajuizamento da ação (10/06/2015), corrigidos conforme índice oficial adotado pela Fazenda Nacional (IPCA-E), e com incidência juros legais aplicados à caderneta de poupança, devidos desde a data da citação (art.240, CPC c/c arts. 405 e 406, CC). Valores a serem apurados em liquidação de sentença nos termos do art. 509 e seguintes do CPC.

4) DEIXO DE ANALISAR o pedido de adicional noturno e a integralização do adicional noturno, vez que a parte Autora não fez juntada nos autos de qualquer documentação que comprove a realização de viagens no horário compreendido como período noturno. DEIXO ainda DE ANALISAR o direito de perceber horas extras e integralização das horas extras ao salário do Autor, vez que não fora comprovado nos autos que o Requerente trabalhava além de sua carga horária prevista em seu estatuto. Por fim, INDEFIRO a concessão do salário-família à parte Autora, eis que seus vencimentos são superiores ao limite estabelecido no art. 32 da Lei Municipal n° 693/2009.

Por todo o explanado, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 487, I, do CPC.

Levando-se em conta que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão, o princípio fundamental do acesso à Justiça e, principalmente, o próprio labor e múnus público do Sr. Perito, que contribuiu de modo decisivo para a solução do caso, FIXO Honorários Periciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme arbitrado pelo expert à fl. 372, que correrão à conta do Requerido. Devendo-se efetuar o depósito/pagamento no BANCO BRADESCO S.A., Agência n° 6777, conta-corrente n° 4261-7, de titularidade do perito Thiago Dan Said, no prazo de 15 (quinze) dias.

Arcará o Requerido com custas e despesas processuais, além de honorários arbitrados em 10% do valor da causa atualizado em favor do patrono do Requerente, por força do artigo 85, do Código de Processo Civil, diante do tempo necessário para o julgamento da demanda, instrução probatória e lapso temporal necessário ao julgamento do feito”
.

Irresignado, o servidor interpôs recurso de apelo que foi monocraticamente julgado pelo relator originário, Des. Namyr Carlos de Souza Filho, oportunidade em que foi dado parcial provimento ao recurso para
elevar de 20% (vinte por cento) para 40% (quarenta por cento) o percentual devido ao recorrente a título de adicional de insalubridade, mantendo incólume as demais disposições da sentença recorrida.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
interpôs recurso de agravo interno em que sustenta (razões id 8278116), em síntese, que não há entendimento dominante sobre o tema discutido no recurso de apelo, de tal modo que não está autorizado o julgamento monocrático, nos termos do art. 932 do CPC.

Defende, ademais, que as atividades desenvolvidas pelo servidor agravado não podem ser enquadradas em uma das situações previstas pela Norma Regulamentadora nº 15 como insalubridade em grau máximo, mas sim em grau médio, já que os motoristas de ambulância não mantém contato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, o que restou confirmado pela testemunha ouvida em juízo, que afirmou descreveu o que é um ambiente de isolamento.

Com efeito, o recurso de agravo interno parte da premissa de que o adicional de insalubridade é devido aos servidores municipais de acordo com as atividades desenvolvidas, bem como que o percentual aplicado deve estar de acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Discute, tão somente, se, neste caso concreto, as atividades desenvolvidas pelo ora agravado se enquadram naquelas que impõem o pagamento do adicional em grau médio ou em grau máximo.

Diante deste contexto, resta, para a solução da contenda, analisar se a prova produzida nos autos leva ao enquadramento das atividades desenvolvidas pelo ora agravado (motorista de ambulância) em grau médio ou em grau máximo.

Compulsando os autos, verifico que foi realizada prova pericial e testemunhal, além da documental e, de acordo com o laudo pericial de fls. 678/701 - realizado em substituição à perícia documentada no laudo de fls. 292/307 dos autos digitalizados e, após acompanhar todas as etapas das atividades desenvolvidas pelo servidor, o Sr. Perito concluiu a caracterização da insalubridade
em grau
máximo
, em especial porque o servidor mantém contato com os pacientes por ele transportados, além de material químico, exatamente como expôs o e. Des. Namyr Carlos de Souza Filho em sua decisão monocrática, ora recorrida.

Vale ressaltar, por oportuno, que considerando o contato mantido pelo servidor com os pacientes que são transportados, não se tem dúvidas acerca da exposição do mesmo a pacientes que eventualmente serão postos em isolamento por doenças infecto-contagiosas, que impõe a caracterização da atividade insalubre em grau máximo.

Desta forma, não somente aqueles profissionais que atuam diretamente nos ambientes isolados das unidades de saúde fazem jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, mas também aqueles que os transportam, eventualmente, para as unidades de saúde ou entre elas.

Diante da caracterização, pela prova produzida nos autos, das atividades desenvolvidas pelo ora agravado como insalubres em grau máximo, não há motivo para a reforma da decisão monocrática ora recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AUTOS DO PROCESSO Nº
0000349-28.2015.8.08.0018

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL

RELATOR:
Des. Carlos Simões Fonseca

V O T O

Eminentes pares, vieram-me os autos para composição de quórum ampliado na forma do art. 942, do CPC.

O eminente Relator,
Des. Carlos Simões Fonseca
, negou provimento ao
agravo interno
interposto pelo
Município de Dores do Rio Preto
contra a decisão monocrática proferida pelo eminente
Des. Namyr Carlos de Souza Filho
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Fabiano Donadio
, majorando de 20% (grau médio) para 40% (grau máximo) o adicional de insalubridade a ele devido.

Sobreveio, contudo, divergência inaugurada pelo eminente
Des. Fernando Estevam Bravin Ruy
, sustentando, em voto igualmente técnico e embasado, que, à luz da NR 15 da Portaria 3214/78 do MTE, “
muito embora haja prova do transporte e manejo de pessoas enfermas e acidentadas, ao grau máximo de insalubridade pretendido pelo apelante ora agravado a norma de regência exige mais, exige o trato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas ou seus objetos
”, concluindo que o apelante

“
não desempenha nenhuma atividade relacionada ao adicional de insalubridade em grau máximo
”, conclusão sufragada pela eminente
Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
e pelo eminente
Des. Sérgio Ricardo de Souza
.

Pois bem.

Do exame que fiz dos autos, cheguei à mesma conclusão esposada no voto divergente.

Isso porque comungo do entendimento de que, a teor do que dispõe a Portaria n. 3.214/78, NR 15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho,
“somente é devido o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo ao empregado que trabalhe em contato permanente com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas em área de isolamento, onde se verifica o tratamento especializado,
o que não é o caso dos autos”.

Deste modo, tal como ressaltado no voto divergente, verifica-se não há prova de que o apelante, no desempenho da função de motorista de ambulância, possui contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, não havendo que se falar em pagamento do adicional em seu grau máximo (40%), mas sim em grau médio (20%).

Assim, pedindo vênia ao eminente Relator,
acompanho a divergência
, para conhecer do agravo interno interposto pelo Município de Dores do Rio Preto e, no mérito, dar-lhe provimento, para reformar a decisão monocrática recorrida e, via de consequência, manter a sentença que fixou o adicional de insalubridade em 20% (vinte por cento).

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO